Tribunal: TJDFT
Processo: 0738731-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738731-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAIME SAMPAIO RODRIGUES IMPETRANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO, CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO e CHARIEL NEVES HENRIQUE DA SILVA em favor de JAIME SAMPAIO RODRIGUES, contra ato ilegal praticado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Relatam que, de acordo com a denúncia, o paciente e o corréu Diogo Henrique Moreira da Silva transportavam e/ou traziam consigo 58 (cinquenta e oito) tabletes de cocaína, acondicionados em plásticos, mencionando a dinâmica em que os fatos ocorreram, destacando que o paciente supostamente dirigia o veículo CITROEN, de cor branca, placa 0YW7l08, no qual foi colocado um grande saco pesado, que havia sido retirado de um caminhão, dirigido pelo também denunciado Márcio Rodrigues de Sousa que aguardava num posto de gasolina e, que, no momento da abordagem, o paciente teria empreendido fuga na contramão em alta velocidade, sendo alcançado pelos policiais, mas, posteriormente, conseguiu escapar, vindo a ser preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela autoridade apontada como coatora nos autos do processo no 0733670- 47.2022.8.07.0001 e do processo no 0732028-39.2022.8.07.0001. Apontam a inépcia da peça acusatória, alegando a não observância à disciplina contida no art. 41 do CPP, pois não demonstra as provas do fato delituoso, apenas uma câmera de imagem captada em ruas, onde o suspeito estava correndo. Asseveram que, além disso, os autos demonstram que, no carro apreendido, que colidiu contra o portão de uma casa, havia digitais do paciente, mas a prova não foi juntada aos autos, o que impede o pleno exercício do contraditório, pois não há como elaborar defesa sem acesso a todas as informações. Colacionam julgados e doutrina sobre o tema, ressaltando, ainda, que a denúncia não pode ser genérica, que os fatos devem ser individualizados e com características sólidas do ocorrido, o que não ocorre nos autos, a impor a sua rejeição, nos termos do art. 395, I, do CPP. De outro giro, argumentam que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 c/c art. 282 do CPP, pois ausente o periculum libertatis, não servindo a gravidade abstrata do delito como motivo suficiente para esses fins. Explanam que tais requisitos devem estar presentes não só no momento da prisão, mas durante todo o lapso temporal de sua manutenção. Registram que o paciente tem patrono constituído nos autos e todas as diligências requeridas pela polícia judiciária foram devidamente aceitas pelo juízo e cumpridas, não havendo risco ou prejuízo à instrução criminal. Ponderam que, passados mais de 30 (trinta) dias da prisão do paciente, já com a denúncia aditada, não permanece qualquer risco à investigação, à ordem pública, à ordem econômica ou à instrução criminal, desfazendo-se o requisito do periculum libertatis que pudesse fundamentar a continuidade da prisão, conforme julgado e doutrina que menciona. Destacam que o paciente cumpre pena por outro processo (execução no 0050993-16.2012.8.07.0015), tendo comparecido a todos os atos e registrado a sua presença no regime aberto. Invocam o princípio da presunção de inocência prevista, sustentando a excepcionalidade da prisão cautelar. Reforçam, em relação à garantia da ordem pública, com base em julgado do Supremo Tribunal Federal que a periculosidade do agente não pode ser demonstrada levando-se em conta apenas a gravidade em concreta do delito, pois prescinde de uma análise conjunta dos elementos que demonstram a gravidade concreta do crime com os elementos que demonstrem a possibilidade real e efetiva de reiteração delitiva. Entendem que o fato de se tratar de crime de natureza hedionda não implica em decretação imediata da segregação cautelar, tendo em vista que a gravidade do crime e a crueldade na qual fora executado são circunstâncias que demonstram a realidade fática, e não a personalidade do agente, o que não implica dizer que voltará a delinquir. Alegam que o magistrado não pode fundamentar a decisão em suposições ou achismos, devendo formar seu convencimento com base em algo sólido. Enfrentam ainda os demais requisitos do art. 312 do CPP, espancando-os, um a um, para requerer a concessão da liberdade provisória do paciente, ou, caso assim não se entenda, discorrem sobre o cabimento de outras medidas cautelares diversas da prisão, a fim de que seja concedida ao paciente a prisão domiciliar, em caráter humanitário. Enfatizam que o paciente é pai de três crianças, com idade entre 5 (cinco) meses e 14 (catorze) anos, sendo que Karine, a mãe do bebê, tem ainda outros dois filhos sob sua guarda, enquanto a mãe dos demais está em lugar incerto e não sabido, estando sob os cuidados de Karine. Aduzem que Karine não tem condições de sustentar sua prole, tampouco a do paciente, não havendo outros familiares próximos que possam ajudar, a evidenciar a vulnerabilidade da família, registrando que, antes de ser preso, o paciente estava trabalhando pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FUNAP). Ao final, postulam a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. DECIDO. A tese defensiva lastreia-se na alegação de inépcia da denúncia por não haver elementos probatórios mínimos de que o paciente é autor do crime que lhe está sendo imputado, bem como na ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. 1. Da inépcia da denúncia Razão não assiste aos impetrantes. Na situação delineada nos autos, o paciente foi denunciado em 12/9/2022 como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 35, caput, e art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, pela suposta prática da seguinte conduta delituosa (ID 41310630): “(...) Em data que não se pode precisar, mas que perdurou até o dia 13/08/2022, os denunciados, com unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão funcional de tarefas, de forma consciente, voluntária e livre, associaramse, de forma estável e permanente, para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No dia 13/08/2022, por volta das 06h00, da cidade Anápolis/GO para a região administrativa de Samambaia/DF, ocasião em que o denunciado MARCIO RODRIGUES DE SOUSA, em comunhão de esforços com os denunciados EDUARDO DE SANTANA SILVA, DIOGO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA e JAIME SAMPAIO RODRIGUES, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRANSPORTAVAM/TRAZIAM CONSIGO, para fins de difusão ilícita, 58 (cinquenta e oito) tabletes, de cocaína, acondicionados em plástico de coloração preta e verde, perfazendo a massa líquida de 61,395kg (sessenta e um quilos e trezentos e noventa e cinco gramas), conforme Laudo Preliminar de Substância no 723/2022-SETEC/SR/PF/DF, de ID: 133658156, fl. 40, e ID: 133658167, fls. 01/04. Na QS 102, Conjunto 02, Lote 1/3, Bloco A, Apartamento 1104, o denunciado EDUARDO DE SANTANA SILVA, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuía/mantinha sob sua guarda, 08 (oito) munições, calibre 38 spl, intactas, conforme AAA no 349/2022, de id: 133658156, fl. 35. Consta dos autos que, na data de 12/08/2022, a Polícia Federal foi acionada para realizar a identificação e o acompanhamento de um caminhão que estaria transportando drogas para o Distrito Federal. Então, equipes da PF se deslocaram para a região de Goiânia/GO e Anápolis/GO, sendo que, por volta das 22h00, o caminhão (placas ALN 3083-GO e IER 3228-GO) foi identificado na BR060, na altura da cidade de Anápolis/GO e foi acompanhado até a região administrativa de Samambaia/DF. Ao chegar a um posto de combustíveis, o motorista, identificado como MARCIO RODRIGUES DE SOUSA, ora denunciado, permaneceu aguardando. Por volta das 06h30, aproximou-se do caminhão um veículo CITROEN, de cor branca, placa 0YW7l08, apenas com o motorista, o denunciado JAIME. Logo em seguida, chegou outro veículo, JEEP/COMPASS (placa EVC8H79), com dois homens dentro (os denunciados EDUARDO e DIOGO), o qual se posicionou junto à loja de conveniências do posto, passando a observar o caminhão. Os policiais já tinham informações de que o veículo JEEP/COMPASS pertencia ao adquirente da droga. Após o denunciado MÁRCIO conversar com o denunciado JAIME, motorista do CITROEN, esses dois veículos se deslocaram para a lateral do posto, onde os ocupantes do JEEP/COMPASS, os denunciados EDUARDO e DIOGO, tinham plena visibilidade de ambos. Neste momento, os policiais avistaram sacos aparentemente pesados sendo retirados de dentro da cabine do caminhão e sendo colocados no porta-malas do CITROEN. Diante das circunstâncias, os policiais realizaram as abordagens. Neste momento, o veículo CITROEN, dirigido por JAIME, empreendeu fuga, dando cavalo de pau e entrando na contramão em altíssima velocidade, em direção aos Policiais Federais e pedestres que circulavam pelo local. Foram efetuados disparos no intuito de fazer cessar a agressão perpetrada com o veículo, sem que o motorista tenha sido atingido. Imediatamente, iniciou-se acompanhamento tático, sendo que JAIME, o motorista do CITROEN, perdeu o controle e colidiu com uma residência. O veículo ficou preso na grade do portão da casa e não conseguiu continuar a fuga. JAIME, então, desembarcou pela porta do passageiro tentando fugir a pé, sem sucesso. Contudo, no momento em que estava sendo algemado, antes mesmo da revista pessoal, conseguiu empreender fuga correndo. JAIME foi preso, posteriormente, em razão do cumprimento do mandado de prisão e busca e apreensão no 0732028-39.2022.8.07.0001. Posteriormente, foi solicitado apoio à PMDF, para que desse suporte às abordagens. Realizada a busca no veículo CITROEN, foi encontrada grande quantidade de drogas. Em seguida, chegaram familiares dos abordados, sendo que os policiais os ouviram comentando que era necessário ir à casa do denunciado EDUARDO para esconder armas, pois a polícia poderia encontrar. Então, uma equipe se deslocou até a residência de EDUARDO, onde teve o acesso franqueado por sua esposa, tendo a autorização sido colhida não apenas por escrito (ID: 133658167, fl. 10) mas também em vídeo. No local, foram encontradas 08 (oito) munições calibre 38.(...) Infere-se da denúncia que o paciente estava sendo monitorado pela polícia e chegou a ser preso em flagrante após colidir com uma casa, na direção do veículo CITROEN acima descrito, mas empreendeu novamente fuga, desta vez à pé, no instante em que estava sendo algemado, o que afasta a alegação de que teria sido identificado apenas por uma câmera de vigilância de rua, tese, que aliás, não tem respaldo em nenhuma peça dos autos de origem (Processo n. 07033670-47.2022.8.07.0001). Depreende-se claramente que o tipo penal incriminador indicado na denúncia está consonante com a conduta supostamente atribuída ao paciente, atendendo aos requisitos mínimos estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal que enuncia: “Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identifica-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas” Quanto à presença ou não de digitais do paciente no veículo CITROEN, é prova que pode ser juntada no decorrer da instrução, sem que disso resulte qualquer prejuízo à defesa do paciente, haja vista que, no momento do oferecimento da denúncia, prevalece o princípio do in dubio pro societate (RHC n. 98.769/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.) Nesta fase, portanto, bastam a prova da materialidade e os indícios de autoria do delito, o que sobejam do inquérito policial que instrui os autos – Operação Carga Pesada, o qual apura o tráfico interestadual de drogas, com origem em Mato Grosso com destino ao Distrito Federal, mais especificamente à região administrativa de Samambaia/DF (ID 135950514 e seguintes). Ademais, eventuais omissões da denúncia poderão ser supridas a todo tempo, antes da sentença final, conforme disciplina o art. 569 do CPP. 2. Dos requisitos do art. 312 do CPP - Não há como apreciar as falhas apontadas pela defesa no ato coator, pois esse não compõe o acervo que integra a petição inicial, nem foi localizado nos autos que estão relacionados a este processo, havendo indicação de que, possivelmente, fora proferido nos autos do Processo n. 070336-05.2022.07.0001. Tem-se, contudo, que o tráfico de drogas, sobretudo o que envolve diversas unidades da federação, é delito que se vale de uma enorme rede de pessoas (traficantes, mulas, aviões, usuários) que traz inúmeras mazelas sociais, inclusive com atos extremamente violentos para manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas. Não bastasse, a quantidade de cocaína apreendida nas ações que envolveram os diversos membros da quadrilha, incluindo o paciente, em torno de 100 kg (ID 141680688 a 141680690), denota o risco social que a sua liberdade representa, devido ao número de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia. Outrossim, o próprio paciente afirma que estava em cumprimento de pena por outra condenação quando fora preso, o que permite concluir que faz do crime meio de vida, a evidenciar o periculum libertatis. 3. Da presunção de inocência De outro giro, a presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública." (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) Portanto, ainda que não se possa apreciar os motivos ensejadores do decreto de prisão preventiva do paciente, devido à ausência da decisão nos autos em apreciação, pode-se afirmar que, em tese, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência. 4. Prisão domiciliar humanitária O pedido formulado nesta via está a indicar supressão de instância, pois não submetido ao juízo natural qualquer alegação quanto ao direito do paciente à prisão humanitária, a fim de viabilizar eventual revisão pelo Tribunal. Outrossim, não vislumbro qualquer traço de flagrante ilegalidade no processo que autorize a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, pois não há qualquer evidência de que os filhos do paciente estejam sob sua guarda ou dependam de seus cuidados. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2022 18:03:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator